Tribunal: TJMT
Processo: 1006462-12.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006462-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), JOSE OVIDIO PEREIRA - CPF: 256.986.649-00 (AGRAVADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA —
completa ausência de impugnação dos fundamentos da decisão QUE
DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO — ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO OBSERVÂNCIA — VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO DECORRENTE DO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — CONHECIMENTO DO RECURSO — IMPOSSIBILIDADE.

Não é juridicamente possível
o conhecimento do agravo interno em que as razões do pedido de reforma não impugnam os fundamentos da decisão que declarou a incompetência deste Tribunal e, por consequência, determinou a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a teor do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil,
a violar o princípio do contraditório decorrente do artigo 5º, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, comumente nominado de princípio da dialeticidade.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
–
INSS
contra decisão que declarou a incompetência deste Tribunal e, por consequência, determinou a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região (Id. 7866373).

Assegura que o Juizado Especial da Fazenda Pública não é competente para processar e julgar pretensão que versa sobre questão previdenciária proposta contra autarquia federal, e que, o artigo 20 da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, “
vedou a extensão, ao Juízo Estadual, da possibilidade de propositura de ação previdenciária perante o Juizado Especial, mesmo que da Fazenda Pública
”.

Assevera que a decisão agravada contraria Enunciado nº 8 do Fórum Nacional de Juizados Especiais – FONAJE, bem como decisão do Superior Tribunal de Justiça no conflito de competência nº 35420/SP, pelo que deve ser afastada a competência da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso de apelação.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 19740483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada declarou a incompetência deste Tribunal para processar e julgar agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Sorriso, investido de jurisdição federal, e, por consequência, determinou a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nos termos dos artigos 108, II, e 109, §§ 3º e 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil.

No caso, o agravante não impugnou uma linha das razões de decidir. De fato, o pedido de reforma senta praça tão somente na alegação de que, o Juizado Especial da Fazenda Pública não é competente para processar e julgar pretensão que versa sobre questão previdenciária proposta contra autarquia federal, o que, por óbvio, não tem qualquer relação com o fundamento da decisão agravada.

O atual Código de Processo Civil, no artigo 1.021, § 1º, dispõe: “
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”, pelo que, não é possível admitir a completa ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que declarou a incompetência deste Tribunal.

Aliás, na vigência da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
sempre se exigiu do recorrente que, no recurso, infirmasse especificamente os fundamentos da decisão impugnada, por força do denominado princípio da dialeticidade, que, no bico de pena, não se cuida, na essência, de princípio, mas de exigência decorrente do princípio do contraditório, regra elementar do Direito Processual Civil, força do disposto no artigo 5º, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Dessa forma, entendo não ser juridicamente possível o conhecimento do agravo interno, porque não observado o assim chamado princípio da dialeticidade.

Essas, as razões por que voto no sentido de não conhecer do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020